Tribunal: TJSP
Processo: 1000310-68.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inscrição dos nomes dos autores em cadastro de proteção ao crédito, referente à dívida bancária que já havia sido paga - Demanda julgada procedente ante a ausência de justificativa da medida perpetrada pelo apelante - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada em valor não exagerado de R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inscrição dos nomes dos autores em cadastro de proteção ao crédito, referente à dívida bancária que já havia sido paga - Demanda julgada procedente ante a ausência de justificativa da medida perpetrada pelo apelante - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada em valor não exagerado de R$ 5.000,00 para cada autor - Redução - Descabimento - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000310-68.2020.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados SIVAIR JOSÉ VITAL e VILMA MARIA
DE SOUSA VITAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-68.2020.8.26.0428 - Paulínia - VOTO N 22848 - PRB - o 2/4
Voto no 22848
Apelação Cível no 1000310-68.2020.8.26.0428
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A.
Apelados: Sivair José Vital e outro
Comarca: Paulínia
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inscrição
dos nomes dos autores em cadastro de proteção ao crédito,
referente à dívida bancária que já havia sido paga - Demanda
julgada procedente ante a ausência de justificativa da medida
perpetrada pelo apelante - Dano moral caracterizado - Verba
indenizatória devida e fixada em valor não exagerado de R$
5.000,00 para cada autor - Redução - Descabimento - Precedentes
da Câmara e do STJ - Recurso desprovido, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 187/191, cujo relatório é adotado, julgou procedente o pedido
para declarar inexistente o débito descrito na petição inicial e condenar a parte requerida no
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, para cada autor, bem como
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, o réu apela buscando reforma do julgado (fls. 194/212). Para tanto,
alega que os autores não teriam demonstrado suas alegações. Teria demonstrado a relação
jurídica havida entre as partes, que se dera de forma livre. A conta bancária fora encerrada
somente em 14/10/2019, até quando estaria sendo utilizado o limite de cheque especial. Com
dívida no valor de R$ 27.243,08, os requerentes teriam pagado somente R$ 7.000,00. Os autores
estariam inadimplentes. Agira no exercício regular de direito. Meros dissabores não seriam
indenizáveis. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais.
As contrarrazões vieram às fls. 255/270, oportunidade em que os autores disseram
que seus nomes teriam sido indevidamente negativados. Teriam solicitado o encerramento da
conta junto ao demandado, celebrado acordo para quitação da dívida e mesmo assim teriam
sofrido cobranças indevidas. Sofreram danos morais.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda os apelados pretendem a declaração de inexistência de
dívida e o recebimento de indenização por danos morais sofridos, sob o argumento de que o
apelante negativou seus nomes, mesmo após celebração de acordo e pagamento integral da
dívida.
Denota-se dos autos que os requerentes solicitaram o encerramento da conta
bancária em 04/10/2019 (fls. 18/20), celebraram acordo para quitação da dívida em aberto (fls.
33/38 e fls. 175/179), quitaram o débito em 11/10/2019 (fls. 23) e receberam informação de que
a solicitação de encerramento da conta corrente foi atendida (fls. 31).
Ocorre que mesmo assim, inadvertidamente em 25/10/2019 o demandado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-68.2020.8.26.0428 - Paulínia - VOTO N 22848 - PRB - o 3/4
negativou o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 25 e 29).
Destarte, o requerido não agiu diligentemente ao determinar a indevida inclusão
do nome dos requerentes em cadastro de inadimplentes por dívida paga.
Ressalte-se que não se pode ver configurado na conduta do demandado o
exercício regular de direito. Também não há qualquer elemento que pudesse explicar a medida
perpetrada.
Destarte, ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade
civil do réu, deve mesmo responder pelos constrangimentos e prejuízos sofridos pelos autores,
oriundos da inclusão indevida de seus nomes no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao
crédito, o que gera o dever de indenizar pelo dano moral caracterizado.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser
provado. Ele decorre da ofensa e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a
indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório deve se levar em conta o grau e tipo da
ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma, o que, no caso
vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável, pois os autores, apesar de nada
deverem ao réu, tiveram seus nomes indevidamente inseridos em cadastro de maus pagadores, o
que os fizeram passar por devedores e que pode gerar especulações sobre a saúde financeira e
impontualidade no cumprimento de suas obrigações. Além de agredir sua autoestima.
Vê-se, pois, que o valor de R$ 5.000,00 para cada requerente bem se ajusta à
hipótese, atende à diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva.
Mesmo porque, em consonância com o entendimento aplicado por esta Câmara e pelo Superior
Tribunal de Justiça e aquém aos casos análogos:
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento convertido em diligência para
produção da prova requerida - Preliminar prejudicada. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Protesto indevido de duplicatas - Presença de prova
segura de pagamento da dívida antes do vencimento - Cessão do crédito em discussão que não
afasta a responsabilidade da sacadora - Mandatário que obedece às ordens do mandante e, se
enviou o título a protesto sem observar seu prévio pagamento, tal falha também se imputa à
mandante - Dano moral verificado, com valor fixado em R$ 15.000,00 - Litigância de má-fé
caracterizada, com fixação de multa nesta sede - Recurso provido, com determinação” (TJ/SP,
Apel. no 1021674-81.2017.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. 11/08/2020);
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
c.c. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO e INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - Pretensão à declaração de inexistência de débito referente à duplicata mercantil
desconhecida pela apelante, cancelamento do protesto e à condenação do apelado ao pagamento
de indenização por danos morais - Sentença de procedência em parte - Pleito de reforma da
sentença apenas para a majoração do 'quantum' indenizatório a título de danos morais para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - Cabimento - Ausência de prova da relação jurídica entre as
partes e da origem do débito supostamente inadimplido pela apelante - Dano moral decorrente
do protesto indevido de título cambial que prescinde de prova, mesmo se tratando de pessoa
jurídica - Precedente do STJ - Indenização que deve ser majorada para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), diante da condição financeira das partes e da reprovabilidade da conduta do apelado -
Sentença reformada em parte - APELAÇÃO provida, para majorar a indenização por danos
morais, no valor supra - Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000310-68.2020.8.26.0428 - Paulínia - VOTO N 22848 - PRB - o 4/4
termos do art. 85, §11, do CPC” (TJ/SP, Apel. no 1000238-47.2016.8.26.0323, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 28/01/2020);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA DE
SERVIÇOS
NÃO
CONTRATADOS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Pretensão voltada à redução do valor
fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando-se as peculiaridades do caso em apreço (cobrança indevida de serviços não
prestados, o que ensejou a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes).
Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (STJ -
AgRg no AREsp no 432.807/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/04/2014).
De outro lado, proferida a r. sentença já na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono dos autores na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor de R$ 10.000,00 da condenação total atualizado,
nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC.
Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11,
do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator